Tribunal: TJDFT
Processo: 0736480-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736480-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO MACHADO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcio Machado em face da r. decisão (ID 247369873, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicação oncológica prescrita ao Agravante. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 6/1/2026, foi prolatada r. sentença no processo de origem (no 0711603-32.2025.8.07.0018), consoante se observa ao ID 261344686 dos citados autos, circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator